Tribunal: TJDFT
Processo: 0722761-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS PREJUDICADOS. CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA DO SUL – ETAPA C. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE PEQUENO GRUPO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE CUNHO NITIDAMENTE PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO RITO DA ACP. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação civil pública, que pronunciou a prescrição das pretensões de indenização por danos morais e emergentes e julgou improcedentes os demais pedidos. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pede a reforma da sentença para que todos os pedidos da inicial sejam julgados procedentes, ou, alternativamente, não sendo o caso de reforma total, que seja dado parcial provimento ao recurso para a declaração de inexistência ou nulidade do “remanejamento” dos endereços das posses dos associados, ou para o deferimento dos pedidos de condenação do apelado em danos morais e materiais, bem como devolução, respeitado o prazo prescricional, para devolução das taxas de condomínio, IPTU, etc.
2. Preliminar acolhida. 2.1. A questão cinge-se a aferir a presença de interesse transindividual na pretensão inicial deduzida pela apelante, requisito essencial de admissibilidade da Ação Civil Pública (ACP). 2.2. A ação civil pública ou ação coletiva constitui-se em demanda que, independentemente da parte autora (Ministério Público, Defensoria Pública, associação civil e etc.), tem o propósito de tutelar os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 2.3. Os interesses transindividuais objeto dessa espécie de ação coletiva, por sua vez, encontram-se definidos na Lei 8.078, de 11/9/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).
3. Nesse sentido, de acordo com os parâmetros legais (art. 81 do CDC), os direitos difusos são metaindividuais, de natureza indivisível, comuns a toda uma categoria de pessoas não determináveis que se encontram unidas em razão de uma situação de fato. Na conceituação legal de direitos difusos, optou-se pelo critério da indeterminação dos titulares e da ausência entre eles de relação jurídica base (aspecto subjetivo) e pela indivisibilidade do bem jurídico (aspecto objetivo). 3.1. De outro lado, os direitos coletivos são os transindividuais, de natureza indivisível, pertencentes a um grupo determinável de pessoas (categoria de pessoas), ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Não estão necessariamente vinculados ou organizados em torno de entidade associativa (sindicato, associação de consumidores e etc.), pois a relação jurídica base pode ser com a “parte contrária”, como deixa claro o inciso II do parágrafo único do art. 81 do CDC. 3.2. Os direitos individuais homogêneos estão definidos no art. 81, parágrafo único, III, do CDC simplesmente como aqueles “decorrentes de origem comum”. Os direitos individuais homogêneos são espécie de direitos processualmente coletivos. São direitos individuais, mas que, por questões de economia processual, segurança jurídica e intuito de evitar decisões contraditórias, podem ganhar tratamento uniforme e dimensão coletiva a partir do ajuizamento de ação civil pública. 3.3. Como regra, a defesa judicial do patrimônio público integra a noção de direito difuso. Interessa a toda coletividade – número indeterminado de pessoas – que os recursos públicos sejam geridos adequadamente com consequente benefícios nas áreas de atuação do Estado (saúde, educação, segurança etc.)
4. Na espécie, da simples leitura da peça inicial é possível verificar que o direito pleiteado pela autora, em benefício de seus associados, se trata de direito patrimonial disponível, uma vez que pode ser renunciado pelo seu titular e não se enquadra na relação de consumo. 4.1. Em verdade, a pretensão autoral se baseia na procura do desfazimento do ato praticado pelo requerido referente à convocação de assembleia extraordinária que acabou por alterar os endereços e mudou/remanejou os lotes de seus associados, bem como no pagamento de indenização por danos morais coletivos e declaração de desnecessidade de pagamento de taxas de condomínio. 4.2. Nesse sentido, o debate trazido à lide se refere a um direito buscado por um grupo de pessoas associadas que, contudo, não atinge a coletividade como um todo e não apresenta aspecto de interesse social, tendo em vista que os associados visam edificar em área pública, dentro de perímetro do Parque das Esculturas, sem contrato com a Terracap e sem alvará de construção. 4.3. Dessa maneira, não faz sentido o ingresso com a presente ação para proteger direitos que não estão abarcados na Lei no 7.347/85, ainda mais quando se trata de negócios jurídicos realizados no mercado clandestino de compra e venda de lotes irregulares (de acordo com os arts. 50 e 51 da Lei no 6.766/79). 4.4. Cabe ressaltar que foi proferida sentença, em ação civil pública interposta pelo DF contra o condomínio réu, que se encontra em fase de cumprimento de sentença para desconstituir o loteamento implantado sem licença ambiental e urbanística, o que constitui ato jurídico nulo. 4.5. Na verdade, busca a autora, por via transversa, por meio do ajuizamento de ACP, a tutela de interesses individuais de um pequeno grupo de pessoas. 4.6. Ocorre que, embora o escopo da ACP seja a tutela de interesses coletivos lato sensu, tais interesses precisam ter relevância social a permitir o enquadramento da pretensão no rito especial dessa via coletiva. 4.7. Não se vislumbra, todavia, a presença de interesse social relevante a justificar o manejo da presente ação. A propósito, corroborando com o entendimento acima esposado, são os julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “ (.....) 1.- Não se confundem os institutos da substituição e da representação processual. Na substituição a Associação age em nome próprio e não depende de autorização de seus filiados para ajuizar ação na defesa de seus direitos coletivos e individuais homogêneos. Já na representação, os filiados integram o polo ativo da ação, dependendo o seu ajuizamento, pela Associação, da autorização daqueles. 2.- Impossibilidade de ajuizar-se ação civil pública para a defesa de direitos individuais disponíveis de parcela dos associados. Precedentes. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgREsp 201001787578, Relator: Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJE: 01/09/2014). 4.8. Diante da ausência de relevância social no interesse coletivo lato sensu, deduzido em juízo pela autora, mostra-se inadequada a via eleita razão pela qual a sentença deve ser cassada e o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. Sentença cassada.